Tribunal: TJSP
Processo: 2169694-35.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Prisão preventiva decretada acusado da prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da lei no 11.343/06 do Código Penal. Manutenção da custódia cautelar devidamente fundamentada. Juízo de valor acerca da conveniência da medida que se revela pela sensibilidade do julgador diante da conduta delitiva e os seus consectários no meio social. Inteligência dos

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Prisão preventiva decretada acusado da prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da lei no 11.343/06 do Código Penal. Manutenção da custódia cautelar devidamente fundamentada. Juízo de valor acerca da conveniência da medida que se revela pela sensibilidade do julgador diante da conduta delitiva e os seus consectários no meio social. Inteligência dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. Caso concreto que não recomenda a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Constrangimento ilegal não configurado. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615025
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2169694-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é paciente KEVIN WILLIAN
DAS NEVES e Impetrante DAVID SARCHIOLO CAVALCANTI FONTES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2169694-35.2020.8.26.0000 -Voto no 28993 ac
2
Voto no: 28993
Habeas Corpus no: 2169694-35.2020.8.26.0000
Comarca: Bauru
Impetrante: David Sarchiolo Cavalcanti Fontes
Paciente: Kevin Willian Das Neves
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Prisão preventiva
decretada acusado da prática do delito tipificado no artigo 33,
caput, da lei no 11.343/06 do Código Penal. Manutenção da
custódia cautelar devidamente fundamentada. Juízo de valor
acerca da conveniência da medida que se revela pela sensibilidade
do julgador diante da conduta delitiva e os seus consectários no
meio social. Inteligência dos artigos 312 e 313, ambos do Código
de Processo Penal. Caso concreto que não recomenda a aplicação
de medida cautelar diversa da prisão. Constrangimento ilegal não
configurado. ORDEM DENEGADA.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo ilustre advogado, Dr. David Sarchiolo Cavalcanti Fontes, em
favor de KEVIN WILLIAN DAS NEVES, contra ato do MM. Juízo de
Direito do Plantão Judiciário da Comarca de Bauru, consubstanciado na
conversão da prisão em flagrante em preventiva do paciente, em razão da
prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.
Pugna, em síntese, pela concessão da liberdade provisória (fls. 1/16).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 32/34).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2169694-35.2020.8.26.0000 -Voto no 28993 ac
3
Dispensadas informações, a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela denegação ordem (fls. 38/51).
É o relatório.
Depreende-se dos autos que em 29 de março de 2020, o
paciente e o corréu Lucas Arruda Alves, agindo em concurso e com unidade
de desígnios, foram surpreendidos trazendo consigo, para fins de entrega a
consumo de terceiros, 24 porções, com peso de 211,34 gramas, três e meio
tijolos e um tijolo inteiro, com peso de 1.270 gramas de maconha, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Segundo consta na inicial acusatória, policiais militares,
receberam uma denúncia anônima a respeito da prática do delito de tráfico,
segundo a qual duas pessoas estariam preparando [fracionando e embalando]
entorpecentes para venda em uma viela da rua Félix Sanches Gomes, na
comunidade da Vila Santista. Diante disso, os agentes públicos se dirigiram
ao local apontado e avistaram o paciente e seu comparsa. Realizada a revista
pessoal, foi encontrado grande quantidade de maconha. Segundo apurado,
com Lucas foi localizada uma sacola com 24 porções de maconha e com
KEVIN foi localizada um tijolo e porções fracionadas de tijolo. No local,
também foi localizada uma faca de churrasco, um celular e uma balança.
Questionados, Lucas alegou que os entorpecentes pertenceriam a KEVIN,
que, por sua vez, nada disse a respeito. Caracterizado o flagrante, foram
presos. Interrogado na Delegacia de polícia, KEVIN optou pelo seu direito
constitucional ao silêncio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2169694-35.2020.8.26.0000 -Voto no 28993 ac
4
A ordem deve ser denegada.
No atual estágio do Estado Democrático de Direito
consolidado pela Constituição da República de 1988 e diante da insólita crise
pela qual passa o sistema carcerário do país, a prisão mormente a cautelar
deve ser evitada tanto quanto possível, reservada aos crimes graves que
objetivamente atinjam profundamente os bens jurídicos mais relevantes
tutelados pela norma penal, notadamente os cometidos com emprego de
violência ou grave ameaça à pessoa e, no campo subjetivo, àqueles que,
colocados em liberdade, representem efetivo e elevado risco à sociedade em
razão de comprovadas condições e circunstâncias pessoais desfavoráveis.
O fato incontroverso do tráfico de drogas abstratamente
considerado representar um grave problema que atinge diretamente a saúde
pública e indiretamente outros bens jurídicos, não justifica a imputação aos
acusados desse crime de responsáveis únicos ou absolutos pelos danos sociais
causados pela complexa máquina de mercancia ilícita de drogas que opera no
Brasil e no mundo esse raciocínio, por vezes adotado de forma simplista ou
irrefletidas, tornaram os traficantes cerca de 30% (trinta por cento) da
população carcerária do Brasil, segundo dados fornecidos pelo INFOPEN no
período de janeiro a junho de 20191.
Por outro lado, embora limitado pela cognição a que se
sujeita o writ, entendo que o caso concreto revela circunstâncias que indicam
grau de envolvimento com o tráfico de drogas a demonstrar que não se trata
de criminalidade ocasional.
1 Disponível em http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2169694-35.2020.8.26.0000 -Voto no 28993 ac
5
Com efeito, em que pesem suas condições pessoais
favoráveis, o paciente foi preso em flagrante com grande quantidade de
entorpecente, circunstâncias que indicam grau de envolvimento com o tráfico
de drogas a demonstrar que, possivelmente, não se trata de traficância
ocasional; pelo que entendo estar particularmente presente no caso o
periculum libertatis, traduzido na necessidade de garantia da segurança
pública local, vulnerada com sua conduta, porquanto presente o especial risco
de recidiva.
Desta feita, a manutenção da prisão cautelar encontra-se
legitimada, com vistas à garantia da ordem pública, mormente porque em
concreto a r. decisão não se apresenta teratológica, mas suficientemente
fundamentada, apontando a autoridade de forma clara os motivos ensejadores
da cautela.
Anoto, por oportuno, o juízo de valor acerca da
conveniência da medida se revela pela sensibilidade do julgador diante da
conduta delitiva e os seus consectários no meio social, salientando que a
custódia cautelar é medida assecuratória adotada após a demonstração
concreta de periculum libertatis em nada se assemelha à prisão por pena, a
única capaz de retirar do acusado seu estado de inocência.
Ademais, a prisão cautelar só viola o referido princípio da
presunção de inocência quando a providência é adotada de maneira
obrigatória ou automática, dissimulando a antecipação da pena e violando o
status quo do acusado, o que definitivamente não é o caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2169694-35.2020.8.26.0000 -Voto no 28993 ac
6
Também não se cogita de aplicação de medida cautelar
diversa da prisão. A Lei n. 12.403/11, ainda que em caráter excepcional,
admite o decreto da prisão preventiva para os crimes dolosos apenados com
pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; hipótese deste
writ, cuja situação processual do paciente revela a insuficiência e a
inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, na medida em que a
conversão instigaria na sociedade o odioso sentimento de impunidade.
No tocante à pandemia viral da COVID-19, a despeito de
a questão ter sido aventada somente nesta Instância, dada a gravidade da atual
conjuntura, impõe-se sua análise assinalando-se desde já, que a questão não
justifica a pretensa reversão da custódia cautelarmente imposta. Nesse
sentido, considera-se que não há notícias de que o local em que o ora paciente
se encontra segregado apresente caso de contaminação pelo COVID-19, ou
que o estabelecimento descumpra as recomendações a serem adotadas para os
casos suspeitos ou confirmados no âmbito dos sistemas prisional.
Tampouco há comprovação de debilidade da saúde física
do custodiado ou, de que detenha qualquer predisposição para contaminação,
vale dizer, de que integre o grupo de risco.
No mais, é certo que o Estado vem adotando medidas
preventivas contra a propagação do Corona vírus (Covid -19), no âmbito do
sistema dos Sistemas da Justiça Penal.
Convém apontar, conforme último relatório apresentado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2169694-35.2020.8.26.0000 -Voto no 28993 ac
7
pela Secretaria de Administração Penitenciária, de 13 de julho de 2020, que a
taxa de mortalidade aferida entre os reeducando está muito abaixo da
população em geral, enquanto a recuperação dos enfermos beira os 55% no
índice mundial, 60% no brasileiro e no sistema penitenciário paulista
80,67% para os servidores e 89,35% para os presos, numa clara indicação
de acerto nas medidas até então adotadas (sic).
Desse modo, o panorama atual de saúde pública, por si
só, não pode justificar a concessão de liberdade provisória àquele que
justificadamente se encontra custodiado.
Finalmente e embora se cuide de crime equiparado a
hediondo (artigo 5o, inciso XLIII, da Constituição Federal), na hipótese do
writ, não se está considerando a gravidade abstrata do delito, mas do perigo
concreto que ele impõe à sociedade.
A r. decisão, portanto, não é abusiva nem manifestamente
ilegal não havendo, em consequência, constrangimento ilegal a ser afastado.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de Habeas Corpus.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR